Tribunal: TJMT
Processo: 1004871-44.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1004871-44.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - RONDONÓPOLIS
Agravante : ADM DO BRASIL LTDA
Agravante : SANDRO TICIANEL
Agravado : ALEXANDRE AUGUSTIN e LOUIZE HONORATO DE FREITAS
Protocolos no 1004871-44.2021.8.11.0000 e 1004869-74.2021.8.11.0000
Cuidam-se de Recursos de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ADM DO BRASIL LTDA (RAI no 1004869-74.2021.8.11.0000) e por SANDRO TICIANEL (RAI no 1004871-44.2021.8.11.0000) contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos do “Pedido de Recuperação Judicial” (Proc. no 14639-12.2015.811.0003 – Código 800652), formulado em face de seus credores, entre eles ambos os agravantes, por ALEXANDRE AUGUSTIN e LOUIZE HONORATO DE FREITAS, acolheu parcialmente pedido incidental formulado por Sandro Ticianel e ordenou que, do crédito da ADM arrolado na Recuperação Judicial, que entendeu ser de R$ 77.602.486,11, fossem descontados os R$ 24.974.477,83 pagados pelo codevedor Guilherme Augustin, também em recuperação judicial, rejeitando, porém, o pedido de total exclusão do crédito da ADM do quadro de credores por verificar que a AGC realizada nos autos da RJ do codevedor Guilherme Augustin, que culminou na aprovação do plano que previa pagamento desses quase R$ 25 milhões, foi posteriormente anulada por esta Corte, de modo que, segundo o juiz, “a novação da dívida não se perfectibilizou e o débito não pode ser considerado integralmente quitado, uma vez que novo conclave será realizado e poderá, consequentemente, resultar em alteração das previsões contidas no plano de recuperação judicial que foi anteriormente levado a votação” (cf. Id. no 80785452 do RAI no 1004869-74.2021.8.11.0000).
A ADM alega, em suma, que a decisão agravada é nula à falta de sua intimação prévia para se manifestar sobre a matéria, e aduz que a decisão “é resultado da apreciação de pedido precluso e contraditório”, pois Sandro Ticianel recorreu da sentença proferida na Impugnação de Crédito da ADM (RAI no 1022220-94.2020.811.0000), mas, “embora estivesse ciente da homologação do plano de recuperação judicial na recuperação judicial dos devedores Guilherme Augustin e Luciana Fisher quando da interposição de seu agravo de instrumento”, e, consequentemente, da previsão de pagamento dos R$ 24,9 milhões, “não formulou nenhum pedido de abatimento dos valores recebido pela ADM naqueles autos” (sic – cf. Id. no 80775493 - pág. 11/13 do RAI no 1004869-74.2021.8.11.0000).
Afirma que a decisão agravada “está fundamentada em premissa incorreta”, pois, na verdade, seu crédito é de R$ 124.170.471,90, e não de R$ 77.602.486,11, como admitiu o juiz, e explica que “a decisão liminar a qual a decisão agravada se refere”, que suspendera os efeitos da sentença de parcial procedência da impugnação de crédito, já foi “revogada há meses (...) e nunca foi restabelecida”.
Assevera, por fim, que o édito decisório a sujeita “a tratamento desigual e prejudicial em relação aos demais credores”, pois, além de seu crédito ser muito superior ao admitido pelo juiz (R$ 124 milhões, e não R$ 77 milhões), “se considerarmos os descontos ainda aplicados pela decisão agravada, o direito de voto da ADM na assembleia geral de credores seria exercido por valor que representa apenas cerca de 40% do valor incontroverso do seu crédito”, o que, segundo argumenta, “a coloca em situação de desigualdade frente aos demais credores, que terão o direito de votar com o valor cheio de seus respectivos créditos, incluindo Sandro Ticianel” (sic – cf. Id. no 80775493 - pág. 13/18 do RAI no 1004869-74.2021.8.11.0000).
Requer, sob esses fundamentos, provimento do recurso, “para determinar que o direito de voto da ADM no âmbito da recuperação judicial de origem seja exercido com base no valor incontroverso do crédito que lhe foi reconhecido no âmbito da impugnação de crédito, qual seja, R$ 124.170.471,90”, e, a título de antecipação da pretensão recursal, pede autorização para “votar na AGC com base no valor de R$ 124.170.471,90”, ou, então com base nesse valor, descontados o montante já recebido (R$ 24.974.477,83), ou, ainda, para evitar “uma grave insegurança jurídica (decorrente da) grande disparidade entre o valor real do crédito (...) e o valor pelo qual seria computado”, pleiteia cancelamento do conclave designado “para os dias 24.03.2021 e 31.03.2021, em 1a e 2a convocação”, especialmente porque a falta de resolução da controvérsia “afetará o quórum de deliberação pelos credores e, por consequência, o resultado final da assembleia geral de credores”.
Pede, em última hipótese, determinação de que “a votação na Assembleia Geral de Credores também seja feita levando em consideração um segundo cenário, com base no valor cheio e incontroverso do crédito da ADM (R$ 124.170.471,90), para que (...) a contabilização do voto da ADM seja feita adequadamente, evitando uma interferência equivocada no quórum das deliberações” (sic – cf. Id. no 80775493 - pág. 21/22 do RAI no 1004869-74.2021.8.11.0000).
O credor Sandro Ticianel, por sua vez, insiste em que, a despeito da posterior anulação da AGC onde fora aprovado o plano recuperacional apresentado na RJ do codevedor Guilherme Augustin, que previa quitação integral do crédito da ADM pelo pagamento dos quase R$ 25 milhões, o valor foi efetivamente pagado, operando-se novação “sui generis” do crédito “de maneira automática tão logo adimplido o valor novado”, e que, portanto, não se pode cogitar da minoração do crédito, como fez a decisão agravada, que, segundo argumenta, deveria ordenar “sua plena e integral exclusão da lista de credores” (sic – cf. Id. no 80786962 - pág. 9/12 do RAI no 1004871-44.2021.8.11.0000).
Pede reforma da decisão agravada para que a ADM seja excluída do Quadro Geral de Credores em razão da extinção de seu crédito, e, de imediato, atribuição de efeito ativo ao recurso, para “impedir que (a ADM) possa exercer quaisquer direitos políticos ou de voto na Assembleia Geral de Credores designada para os próximos dias 24/03/2021 e 30/03/2021” (cf. Id. no 80786962 - pág. 24 do RAI no 1004871-44.2021.8.11.0000).
Por ter sido distribuído às 18h50min do dia 23/03/2021, portanto no final do expediente forense regular de ontem, não houve decisão no Agravo interposto pela ADM, mas, como o Agravo interposto por Sandro foi distribuído durante o plantão judiciário, às 06h45min da manhã de hoje, o i. Desembargador Plantonista analisou o pleito antecipatório nele formulado e, admitindo a probabilidade do direito alegado naquele recurso, deferiu o pedido, nos exatos moldes em que formulado, proibindo a ADM de votar na AGC designada para hoje, em primeira convocação, e para o dia 31/03/2021, em segunda convocação (cf. Id. no 80829950 daquele recurso).
A ADM, então, atravessou petição nos autos do RAI no 1004869-74.2021.8.11.0000, noticiando a prolação dessa decisão como “fato novo”, argumentando que o recurso de Sandro “jamais poderia ter sido protocolado em regime de plantão judiciário e, muito menos, ter tido a sua liminar apreciada por Desembargador Plantonista”, reafirmando, ainda, que “a pretensão do credor Sandro Ticianel é contraditória e está preclusa”; diz, por outro lado, que “o crédito (...) não foi quitado”, e que “os próprios valores evidenciam (isso), considerando que o crédito da ADM nesta recuperação judicial é de R$ 124 milhões e o valor recebido no âmbito daquela outra recuperação judicial é de R$ 24 milhões”, e, por fim, que “a aprovação e homologação do plano de recuperação no âmbito da outra recuperação judicial, dos outros devedores, não implica a extinção das garantias e obrigações de garantidores e coobrigados”, de modo que, “ainda que a ADM receba a integralidade dos valores a que tem direito no âmbito da outra recuperação judicial, tal recebimento não implica, jamais, a quitação do crédito detido pela ADM nesta recuperação judicial” (cf. Id. no 80851973).
É o relatório do necessário.
Considerando a relevância e urgência da resolução judicial da controvérsia e a imprescindibilidade do extenso e minucioso relatório, passo à análise conjunta dos pedidos antecipatórios formulados nos dois recursos, ambos pendentes de apreciação pelo relator natural.
Pois bem.
Leitura dos autos de ambos os recursos, e também do RAI no 1022220-94.2020.811.0000, onde ontem proferi decisão que assegurou à ADM direito a exercício de voto na AGC pelo valor de R$ 124.170.471,90, mostra que, com efeito, tem plena razão o i. Desembargador plantonista Sebastião de Moraes Filho.
Relembrando o contexto fático traçado nesse último Agravo mencionado, e desde já ressalvando que todos os valores doravante mencionados são números aproximados, anoto que o crédito da ADM foi inicialmente listado em R$ 77 milhões, e que a sentença de parcial procedência da impugnação de crédito o elevou para R$ 124 milhões, mas, depois, acolhendo embargos declaratórios interpostos pelos recuperandos/devedores Alexandre Augustin e Louize Honorato de Freitas, o MM. Juiz majorou esse último montante para R$ 172 milhões – observações quanto aos contornos obscuros dessas oscilações decisórias – sina que parece marcar a RJ dos Augustin – já foram feitas alhures e não serão aqui repetidas.
Nesse momento, Sandro Ticianel interpôs o RAI no 1022220-94.2020.811.0000, ao qual de imediato foi conferido efeito suspensivo, e, como se sabe, a suspensão dos efeitos da sentença na impugnação de crédito significa congelamento do quadro fático, que, no caso, era o arrolamento do crédito da ADM em R$ 77 milhões.
Paralelamente, na Primeira Instância, o MM. Juiz acolheu embargos declaratórios interpostos pela credora ADM e reduziu o crédito de volta para os R$ 124 milhões, e comunicou ao Tribunal a prolação dessa decisão, o que, conforme seu entendimento, esvaziava o objeto do recurso de Sandro.
Em um primeiro momento este relator seguiu a sugestão do MM. juiz e, proferindo decisão equivocada, negou seguimento ao Agravo de Instrumento por superveniente perda do objeto, mas, depois, alertado pelo agravante/credor Sandro Ticianel de que incidira em omissão sobre determinados aspectos essenciais ainda vivos, este mesmo relator acolheu embargos declaratórios para complementar e, consequentemente, reformar aquela decisão, reconhecendo que a perda do objeto do Agravo de Instrumento fora apenas parcial, e, assim, ordenou retomada de seu processamento para reexame dos aspectos sobreviventes.
Parece necessário pontuar que o acolhimento de declaratórios para complementação da decisão deve ser visualizado em um único momento, quer dizer, a decisão complementada substitui a decisão omissa, o que, no caso, implica admitir que, diante da informação prestada pelo juiz, de que houve prolação de nova decisão, o relator admitiu perda apenas parcial do objeto recursal.
Assim, não se pode dizer que a decisão concessiva de efeito suspensivo ao RAI no 1022220-94.2020.811.0000 tenha sido “revogada há meses e nunca restabelecida”. Mas, ainda que houvesse essa revogação, parece bastante claro que a retomada do processamento do Agravo implica repristinação da decisão liminar nele proferida.
Ou seja, o quadro fático é, mesmo, o admitido pelo MM. juiz: suspensos os efeitos da sentença de parcial procedência da impugnação, o crédito da ADM permanece arrolado como sendo de R$ 77 milhões. Isso não contrasta com a decisão proferida ontem nesse mesmo recurso, pois, como dito naquela oportunidade, autorizar a ADM a votar com base em crédito de R$ 124 milhões nada mais é do que admitir que, pelo menos quanto ao valor em específico – e não quanto aos demais aspectos – deve ser mantida a conclusão sentencial, pelo menos provisoriamente, dada a proximidade da AGC e os exaustivos entraves causados à tramitação daquele recurso, cujo mérito não poderá nem mesmo ser analisado nos próximos dias, quiçá meses, porque ainda pendente de análise Agravo Interno...
Disse tudo isso para frisar que, por qualquer ângulo que se observe, resta completamente prejudicada a decisão de ontem que assegurou voto na AGC por crédito de R$ 124 milhões, pois, de uma forma ou de outra, se é que existe, o crédito da ADM não perfaz nesse montante face o recebimento de vários milhões nos autos da RJ do codevedor, e, convenhamos, não é minimamente razoável dizer que esse pagamento pelo codevedor em nada influencia o arrolamento (e impugnação) do crédito na recuperação judicial do devedor principal.
Imagine-se, com mente fértil e quase delirante, que a ADM receba R$ 24 milhões de Guilherme Augustin, mas continue buscando recebimento de R$ 124 milhões de seu irmão Alexandre.
Imagine-se, agora, em igual devaneio, que Alexandre Augustin e sua esposa resolvam efetivamente pagar esses R$ 124 milhões.
Parece absurdo, mas não é não! Relembre-se, afinal, que o crédito da ADM tinha sido reconhecido por sentença como sendo de R$ 124 milhões, mas, em iniciativa imotivada, os próprios devedores/recuperandos, e não a credora ADM, pediram fosse ele majorado em quase R$ 50 milhões.
Nesse cenário quase surreal, procura-se um santo!, tal como o louco nietzscheniano saiu à praça da cidade, ao meio dia, com uma lanterna acesa, a procura de Deus...!
A questão, então, é saber se o pagamento desses quase R$ 25 milhões feito pelo codevedor Guilherme Augustin logo após a aprovação de seu plano recuperacional caracteriza novação (e quitação integral) do crédito da ADM.
No caso, repito, razão parece acompanhar o i. plantonista, pois, como bem assinalou aquele mestre da jurisdição prudente e sábia, não se pode desconsiderar as negociações travadas entre credora e codevedor.
A situação não se assemelha àquela em que o credor fica obrigado a suportar a novação “sui generis” de seu crédito em virtude da aprovação do plano recuperacional, mesmo tendo contra ele se insurgido; trata-se, em verdade, de credora que assinou “Termo de Apoio à Recuperação Judicial”, comprometendo-se, “de forma irrevogável e irretratável” a votar pela aprovação do plano que previa quitação integral de seu crédito mediante pagamento de 23,073% do montante efetivamente devido antes da RJ (cf. Id. no 80786976 - Pág. 2 do RAI no 1004871-44.2021.8.11.0000 - grifei).
Como o crédito da ADM fora arrolado naquela RJ de Guilherme Augustin pelo valor de R$ 108.241.113,00, a ADM concordou em dar quitação integral se recebesse, como de fato recebeu, R$ 24.974.471,90.
Confira-se, a propósito, trecho da decisão proferida pelo i. Desembargador plantonista:
“Em que pese tal posicionamento, verifica-se que o crédito em questão foi habilitado em processos recuperacionais diversos, sendo que a Agravada ADM DO BRASIL S/A formalizou ‘Termo de Apoio’ em 30/04/2019 na Recuperação Judicial no 14399-23.2015.811.0003 (ID 80786976), ausente informação sobre eventual revogação de tal negócio.
Além disso, também consta dos autos informação prestada pelo Administrador Judicial, que atua nos processos acima mencionados, dando conta de que a obrigação foi quitada:
“Primeiramente, imperioso ressaltar que, como se infere dos autos da Recuperação Judicial n.o: 14399-23.2015.811.0003 – Código: 799988, manejada por GUILHERME AUGUSTIN e LUCIANA FISCHER, os Recuperandos informaram ao Auxiliar do Juízo que efetuaram o pagamento em favor do credor ADM DO BRASIL LTDA na quantia de R$ 24.974.477,83 (vinte e quatro milhões, novecentos e setenta e quatro mil, quatrocentos e setenta e sete reais e oitenta e três centavos), quantia essa que, na forma do plano de recuperação judicial, então aprovado naquele processo recuperacional, quitaria integralmente a dívida, considerando o deságio aplicado.”
Dessa forma, ainda que a Assembleia Geral de Credoras tenha sido anulada por força de decisão proferida no Agravo de Instrumento no 1010557-85.2019.8.11.0000, a condição de ‘credor apoiador’ Agravada, consolidada no ‘Termo de Apoio à Recuperação Judicial’, não foi modificada, até porque firmando o compromisso escrito e ressaltada a forma de modificação:
“4.2. Alterações. O presente Termo de Apoio somente poderã ser modificado por meio de aditamento assinado pelas Partes.” (ID 80786976, p. 4)
Por sua vez, não podem ser desconsiderados os efeitos da negociação consumada sobre o específico crédito impugnado, ainda mais quando confirmada o total adimplemento da obrigação, na forma ajustada entre as partes, teve seu cumprimento pela Recuperanda.
Se não bastasse, a tentativa de acomodar o ‘novo’ crédito com o abatimento do valor pago (que tinha como finalidade quitar a obrigação) altera substancialmente as condições e premissas estabelecida entre participantes do pacto, o que não se pode admitir”.
Reputo, pois, satisfatoriamente demonstrada a probabilidade do direito alegado por Sandro Ticianel em seu recurso, no sentido de que o recebimento desses quase R$ 25 milhões pela ADM implicou, sim, novação do crédito e integral quitação, e que, portanto, deve ela ser excluída do QGC e proibida de votar na AGC designada para hoje e semana que vem.
Anoto, apenas para evitar alegação de omissão decisória, que não se pode conferir o relevo almejado pela ADM à sua alegação de nulidade da decisão agravada por falta de intimação prévia para se manifestar sobre o tema, até porque agora, na sede recursal, quando teve a oportunidade para tanto, nada trouxe de inovador ou substancial. “Pas de nullité sans grief”.
Destaco, também, que não se pode legitimamente chamar a decisão agravada de “resultado da apreciação de pedido precluso e contraditório”, pois o recurso contra a sentença de impugnação de crédito não se confunde, de forma alguma, com o pedido de exclusão do QGC fundado em quitação do crédito concursal, e, ainda, dizer que as alegações de “tratamento desigual e prejudicial em relação aos demais credores” não podem fazer frente à decisão agravada, pois desigual e prejudicial aos demais credores seria, na verdade, chancelar o voto em assembleia por credor que, ao que parece, nem credor mais é.
Assim, por um lado, à míngua da probabilidade do direito alegado pela ADM, apenas recebo o recurso nos termos do art. 1.019 do CPC, e, de um lado, INDEFIRO o pedido de antecipação da pretensão recursal nele formulado (CPC, art. 1.019, I); lado outro, ratifico expressamente a decisão proferida pelo i. Desembargador plantonista, no sentido de receber o Agravo de Instrumento interposto por Sandro Ticianel e deferir o pedido de antecipação da pretensão recursal nele deduzido, proibindo a ADM de “exercer quaisquer direitos políticos ou de voto na Assembleia Geral de Credores designada para 24/03/2021 e 30/03/2021” na RJ de Alexandre Augustin e Louize Honorato de Freitas, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Anoto, apenas para evitar maiores discussões infundadas e protelatórias, que fica prejudicada a integralmente revogada a decisão proferida ontem, que assegurou o voto da ADM no mesmo conclave.
Intimem-se os agravados, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias, e comunique-se ao MM. Juiz da causa, apenas para fins de conhecimento, e inclua-se cópia da presente decisão também nos autos do RAI no 1022220-94.2020.811.0000.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 25 de março de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator